Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711543-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLAUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JOSE TUPINAMBA BELISARIO, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, MARIA TEREZINHA DE MOURA, NILTON NUNES, REGINALDO LEITE DA SILVA, RENATO MORAES BILLIG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0044135-55.2005.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por ÁLVARO ANTÔNIO FERNANDO GOELZER E OUTROS, determinou a intimação da Agravante para depósito dos honorários periciais em 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova. É o breve relatório. Decido. Conforme consulta realizada nesta data ao Feito originário, a Juíza a quo exerceu o juízo de retratação e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários apresentada pelo Expert. Confira-se: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de AGI interposto contra certidão emitida pelo CJU - ID 88566927. Ao analisar referida decisão, percebo que a parte executada foi intimada para realizar o pagamento dos honorários periciais sem, entretanto, terem sido homologados os mesmos. Dessa forma, retifico a certidão para que passe a constar como: ‘Nos termos Instrução 1/2016 baixada pelo TJDFT, ficam as partes intimadas quanto à proposta de honorários apresentada pelo(a) Sr(a). Perito(a), no prazo de 5 dias’. Sem prejuízo, verifico que a parte exequente já se manifestou. Dessa forma, intime-se a executada para ciência quanto à presente decisão e eventual interferência no AGI interposto, bem como aguarde-se o prazo para manifestação da parte quanto à última proposta de honorários periciais apresentada, conforme certidão de ID 88566927.” Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. Assim, o recurso não merece conhecimento, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior, o que resulta na inadmissibilidade do recurso em questão. O Agravo de Instrumento ora em exame está, pois, prejudicado, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador